Tribunal: TJPA
Processo: 0000893-77.2012.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000893-77.2012.8.14.0107

APELANTE: ELAINE DE FATIMA CARDOSO SANTIAGO, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS, EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA, ELAINE DE FATIMA CARDOSO SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) MANTIDO. MODIFICAÇÃO DOS JUROS DE MORA PARA O PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. A CONTAR DA DECISÃO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, AMBOS À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reconhecido o direito da Apelante/Requerente de ter majorada a indenização em decorrência do atraso na entrega do diploma de conclusão do curso de nível superior, atribuída em R$ 10.000,00.

2.

Segunda questão, reside em verificar a reforma da decisão conforme Apelação interposta pela Requerente, que aduz ter natureza jurídica de direito público e requereu a reforma da decisão em relação à condenação e em relação aos danos morais e em relação aos juros de mora, atribuídos desde o ajuizamento da ação.

3.

Acerca da responsabilidade civil, em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso, sendo aplicável a legislação consumerista, temos a hipótese de responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC - que prescinde da comprovação de culpa, referida espécie de responsabilidade.

4.

Para demonstrar a falha na prestação de serviços, a requerente instruiu a ação com comprovantes de que concluiu o curso de graduação perante a Recorrente, conforme boletins de aprovação acostados aos autos com a petição inicial. Por outro lado, a Requerente alega que não houve a conclusão integral de algumas disciplinas, contudo, não especifica quais seriam, sendo relevante ressaltar em relação a este aspecto. A segunda requerida, não produziu provas e nem apresentou contestação, sendo considerada revel pelo Juízo de origem.

5.

No tocante ao quantum indenizatório, é incontroverso o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para as Apeladas, valor que deve ser mantido pois esta nos parâmetros dos julgados por esta E. Corte de Justiça.

6.

Em relação aos consectários legais, assiste parcial razão ao Apelante/Requerida, pois em relação aos juros de mora, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral, os juros devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009) e a partir da sentença que atribuiu o valor do dano moral.

7.

Recurso da requerente conhecido e desprovido.

8.

Recurso da requerida (Universidade do Tocantins – UNITINS) conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, ao recurso da requerente (ELAINE DE FATIMA CARDOSO SANTIAGO), ainda, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da requerida (Universidade do Tocantins – UNITINS), nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta reciprocamente por Elaine de Fatima Cardoso Santiago e por FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Don Eliseu/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com tutela antecipada e Indenização Por Danos Morais, ajuizada pela Sra. Elaine de Fatima Cardoso Santiago.

Na petição inicial, ajuizada contra a Universidade do Tocantins - UNITINS e o Sistema Educacional – EDUCON, a Autora aduziu, que no ano de 2006, foi realizado um convenio entre o Município de Dom Eliseu e a empresa EDUCON, com a finalidade de capacitação dos funcionários.

Através de vídeo aulas – Sistema EAD, contudo o Município não repassou toda a verba pactuada, e em razão da inadimplência as requeridas não oportunizaram à requerente a colação de grau, tampouco o diploma de conclusão do curso.

Requereu em liminar a expedição do diploma e ao final a confirmação do pedido, bem como, a condenação em danos morais no valor de 80.0000,00 (oitenta mil reais).

A requerida, Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, apresentou contestação, aduzindo que possui Natureza Jurídica de Direito Público, e narrou que o diploma não foi entregue por desídia da requerente, que não concluiu a matrícula semestral, que foi amplamente divulgado, inclusive por e-mail, aduziu que cumpriu com as responsabilidades contratuais.

Aduziu a ausência de dano moral causado, vez que não houve ato ilícito, tampouco nexo casual, e requereu a improcedência dos pedidos da autora.

O requerimento de entrega do Diploma foi realizado de forma espontânea pela requerida, como consta nos autos.

A empresa, Sistema Educacional – EDUCON, não apresentou contestação.

Após regular trâmite processual, o Juízo de piso proferiu sentença, nos seguintes termos:

(...) “Não havendo questões processuais pendentes, passo ao mérito.

Consta nos autos que a autora foi impedida, injustamente, pelas requeridas, de colar grau, apesar de ter concluído o curso superior de ciências contábeis. Posteriormente, a segunda requerida, reconhecendo seu erro, expediu espontaneamente o referido diploma de graduação.

Assim, resta evidenciada a via crucis percorrida pela autora para conseguir um direito que lhe foi tolhido injustamente, tendo em vista que a requerida só expediu o referido diploma após o ajuizamento da presente demanda.

Assim, é evidente que a honra subjetiva da autora foi maculada, visto que, por quatro anos estudou, foi avaliada e aprovada nas disciplinas do curso superior de ciências contábeis e ao final, foi impedida, injustamente, de colar grau. Além de todo dissabor e sentimentos ruins que teve para consigo mesma, a conduta das reclamadas frustrou/atrasou seus planos e projetos, impedindo-a de exercer as profissões privativas daqueles com formação em ciências contábeis.

Diante do exposto e de tudo o que consta nos autos, julgo procedente o pedido da autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condeno as reclamadas, solidariamente, a pagar a autora, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária, pelo INPC, a partir desta data.

P.R.I.C.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.” (...)

Em razões recursais a Requerente/Apelante aduz que foi baixa o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, vez que a Apelante ficou 7 anos fora do mercado de trabalho por não possuir diploma e devido a má-fé, da universidade.

Pugnou pela reforma da decisão para que, em sede recursal, seja reformada a sentença e atribuído o valor de R$ 80.000,00 a título de danos morais.

A requerida também apresentou recurso de apelação, aduzindo ter Natureza Jurídica de Direito Público, e sobre a não integralização da matriz curricular da requerente, aduzindo a não ocorrência de danos morais, ademais que a emissão do diploma não é de obrigação da UNITIS.

Sustenta que há violação a autonomia universitária, pois o Poder Judiciário não pode adentrar em tal esfera, e pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

o recurso de apelação foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela ausência de interesse no objeto da demanda.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação, passando a apreciá-los.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada/Requerente de ser indenizada em decorrência do atraso na entrega do diploma de conclusão do curso de nível superior ou se o pedido deve ser majorado, de acordo com os fundamentos da Apelação interposta pela requerente.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, desta forma a Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor - e seus princípios, são aplicáveis ao caso em análise, tendo em vista a qualidade de fornecedora de serviço da Apelante/requerida, ainda, das Requeridas na inicial.

A requerente se encontra na condição de condição de consumidora, em conformidade com os artigos 2º e 3º do CDC.

Acerca da responsabilidade civil, em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso, sendo aplicável a legislação consumerista, temos a hipótese de responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC - que prescinde da comprovação de culpa, referida espécie de responsabilidade. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil da Apelante/requerida, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

Para demonstrar a falha na prestação de serviços, a Apelada/requerente instruiu a ação com comprovantes de que concluiu o curso de graduação perante a Recorrente, conforme documentos acostados aos autos na exordial.

Por outro lado, a Apelante/Requerida alega que não houve a conclusão integral de algumas disciplinas, contudo, não especifica quais seriam, sendo relevante ressaltar em relação a este aspecto.

Ademais, a segunda requerida não produziu provas e nem apresentou contestação, sendo considerada revel pelo Juízo de origem.

Tais circunstâncias, são suficientes para configurar o dano suportado, bem como o nexo de causalidade em relação à conduta da Apelante/Requerida, sendo devida a indenização, tal como fixada pelo Juízo de origem.

Quanto ao valor arbitrado, é firme a jurisprudência do STJ, sobre a possibilidade de revisão, o Superior Tribunal de Justiça apenas admite a revisão quando esta demonstra-se irrisória ou exorbitante, vejamos:

“EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em
caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado a título de
dano moral, caso se mostre irrisório, exorbitante ou em clara
afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
2. Na espécie, ante as peculiaridades do caso ? óbito de familiar em
presídio estadual ?, o valor fixado no acórdão impugnado não destoa
do razoável.
3. Agravo interno desprovido.

AgInt no AREsp 1981591 (ACÓRDÃO) Ministro GURGEL DE FARIA DJe 10/05/2022 Decisão: 02/05/2022”

Nesse sentido, e em relação ao valor atribuído, segue o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EDUCON, REJEITADA – MÉRITO: MORA NO FORNECIMENTO DE DIPLOMA APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO, O QUAL SOMENTE FORA ENTREGUE À AUTORA POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS – DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA NÃO PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR POR ATO IMPUTÁVEL À RECORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL QUE NÃO COMPORTAM ALTERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Apelação em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EDUCON, REJEITADA. O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais objeto da lide (ID 337060) consta como contratadas as pessoas jurídicas parte do Sistema EDUCON. Em que pese definidas as responsabilidades entre as contratadas, a recorrente insere-se na cadeia do serviço e, à vista da relação de consumo estabelecida, torna-se legí

(2553728, 2553728, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-10)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DEMORA NA CONFECÇÃO E ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A excessiva demora na entrega do certificado de conclusão de curso configura hipótese de falha na prestação de serviço prevista no art. 14 do CDC, sendo, portanto, passível de indenização.

2. Na hipótese dos autos vê-se que o recorrente concluiu o curso de Teologia em 2005, porém, só obteve o certificado de conclusão do referido curso no ano de 2013, após a propositura da ação indenizatória.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para fixar indenização por danos morais, em favor do apelante, no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil Reais).

(2020.00367322-12, 211.623, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04)”

No mesmo sentido, relaciono decisões de outros tribunais, “in verbis”.

APELAÇÃO -
DIPLOMA - ATRASO NA ENTREGA - DANO MORAL. A demora na entrega de diploma de ensino superior, por 03 anos, é capaz de gerar o dano moral, na medida em que, além da de impedir a continuação dos estudos de aperfeiçoamento, dificulta o formando de alcançar melhores oportunidades no mercado de trabalho. Aflição que foge do aborrecimento do cotidiano.
Reparação que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Apelo provido.

(TJ-RJ - APL: 00003909120198190068, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/04/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2020) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. ATRASO INJUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O vício na prestação de serviço associado à injustificada inércia do fornecedor apesar das reclamações do consumidor durante longo período implica sofrimento e abalo emocional, constituindo-se, por isso, dano moral indenizável. Na hipótese dos autos, a longa espera injustificada pela entrega do diploma ultrapassa a condição de mero dissabor e configura dano moral indenizável
. VALOR INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem .APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083444745 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 20/02/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2020) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLEITO DE OBTENÇÃO DE DIPLOMA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO CONFIGURADO PARA A ENTREGA DO DIPLOMA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00783657820188160014 PR 0078365-78.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Prestes Mattar, Data de Julgamento: 20/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2020) (grifos nossos).

Apelação. Ação de obrigação de fazer. Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS).
Colação de grau. Emissão de diploma. Não expedição. Dano moral. Configuração. Comprovado nos autos que o atraso na expedição e no registro do diploma de graduação em curso superior se deu por culpa da Universidade, está demonstrado o dever em indenizar. Recurso que se nega provimento.

(TJ-RO - APL: 00015511520138220020 RO 0001551-15.2013.822.0020, Data de Julgamento: 10/05/2019, Data de Publicação: 15/05/2019) (grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. "Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, 'a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito' (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005)" (AgRg no Ag 1318727/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 22/05/2012 2. É pacífico neste Sodalício que a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 431.163/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014) – Grifo nosso”

Assim, entendo por não rever a quantia indenizatória, por esta em dentro dos parâmetros de razoabilidade, e em perfeita consonância com o entendimento deste E. tribunal de Justiça.

Portanto, em relação ao pedido de reforma interposto pela
Apelante/Requerida
, deve ser mantida a indenização, referente à indenização por danos morais em decorrência do atraso injustificado na entrega dos diplomas.

Quanto à irresignação da
Autora/Apelante
, consigno que deve ser mantida pelos fundamentos, visto que o “quantum” Atribuído está de acordo com a jurisprudência desta E. Corte e não há nos autos pedido de lucros cessantes.

Em relação aos consectários legais, assiste parcial razão ao Apelante, pois em relação aos juros de mora, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral, os juros devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

Ademais, quanto o pedido da Apelante/Requerida. Em relação à correção monetária, assiste razão, portanto, há o que modificar no julgado de origem, passando a incidir desde a data do arbitramento da condenação em Danos Morais, em observância ao disposto na Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto pela autora (ELAINE DE FATIMA CARDOSO SANTIAGO), mantendo o valor indenizatório na quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

Entretanto, quanto ao recurso de Apelação da parte requerida (Universidade do Tocantins – UNITINS),
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para modificar os consectários legais, atribuindo os juros de mora estabelecido pela caderneta de poupança, passando a incidir desde a data da condenação de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023